Tribunal: TCU
Processo: 024.096/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 280/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas, observadas as ressalvas contidas no item 17 da instrução da unidade técnica (peça 9 dos autos). 1. Processo TC- Processo 024.096/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deise Lucia Alves da Cruz Martins (XXX.174.807-XX); Elsa Adelaide Mello Alves (XXX.348.247-XX); Leila Cristina Baptista da Silva (XXX.511.877-XX); Lucy Dias Silva (XXX.042.767-XX); Olga Sueli da Cruz Lippi (XXX.191.887-XX); Palmira Pifano dos Santos (XXX.225.497-XX); Rita de Cassia Alves da Cruz e Souza (XXX.804.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: